Tribunal: TJDFT
Processo: 0743561-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743561-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCOS CANCADO RECLAMADO: NARA RUBIA FERREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Em atenção à petição de ID 20666996, observa-se que a Defensoria Pública requer a intimação pessoal da Reclamada para oferecer resposta. Ocorre que a reclamação criminal (prevista nos artigos 232 e seguintes do RITJDFT) possui natureza jurídica de recurso e que, no âmbito do processo penal, a intimação para oferecer resposta aos recursos interpostos ocorre, em regra, através dos advogados constituídos pelas partes. Assim, considerando que a Reclamada é assistida pela Defensoria Pública nos autos de Medidas Protetivas de Urgência no 0732622-76.2020.8.07.0016 e, sobretudo, diante da informação de que ainda não foi possível intimar a vítima pessoalmente nos autos de origem, indefiro o pedido ora analisado. Portanto, retornem-se os autos à Defensoria Pública para manifestação técnica. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator